Tribunal: STJ
Processo: 5060369-19.2022.8.09.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855846 - GO
(2025/0043777-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DELMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
PROCURADORES
: FREDERICO ANTUNES COSTA TORMIN - GO019281
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e374a83-806d-41f3-9790-64728b6c6feb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855846 - GO
(2025/0043777-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DELMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
PROCURADORES
: FREDERICO ANTUNES COSTA TORMIN - GO019281
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DELMAR BATISTA DE
SOUZA ao acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria,
ementado nos seguintes termos (fl. 300):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DOSTJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, instância soberana na análise de provas,
a quo
deixou assente que é descabida a alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
conclusão cujo reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54730426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 01d61bf9-d168-49ee-9bb0-13cbd3ece490

Sustenta o embargante que o acórdão impugnado incorreu em vício de
omissão. Argumenta que "[à] luz dos recentes julgados acima, os Exmos. Ministros
devem se pronunciar sobre a questão já aventada nas razões do agravo interno, qual seja,
a consolidação da jurisprudência deste e. STJ no sentido de que representa cerceamento
de defesa o indeferimento de produção de provas sucedido de julgamento de
improcedência por alegada insuficiência do arcabouço probatório" (fl. 315).
O prazo para impugnação decorreu
(fl. 328).
in albis
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
No caso, o acórdão embargado não padece do alegado vício de contradição ou
erros materiais, pois,
, apreciou todas as questões
de modo claro e fundamentado
necessárias à solução da controvérsia, deixando assente que (fl. 303):
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
O Tribunal
, instância soberana na análise de provas, manifestou-se
a quo
nos seguintes termos (fls. 178-179):
O recorrente argui a ocorrência de cerceamento de defesa
devido a não apreciação do pedido de movimento 40 – para que o
adverso apresente os documentos que serviram de base para a
concessão do direito à reserva remunerada, com a indicação dos lapsos
temporais admitidos para o deferimento – e consequente julgamento
antecipado do processo.
[...]
Dessa forma, o Juiz possui a prerrogativa do livre
convencimento para apreciar as provas e, uma vez vislumbrado
elementos suficientes para decidir a questão, não há falar em
cerceamento do direito de defesa.
Com efeito, o juízo consignou que em que pese a não
apresentação na íntegra do processo administrativo, “há cópia do Ofício
no
em que há uma relação de períodos de contribuição do
49164/2019,
autor, com o destaque de que o tempo de 1 (um) ano junto ao
Município de Itapirapuã deveria ser convalidado junto à
GOIASPREV”.
Por essas razões, afasta-se a preliminar suscitada.
[...]
Destaca-se, também, que não há nos autos qualquer
demonstração de que o apelante tenha levado a certidão, emitida por
meio da Justiça Federal, à GOIASPREV. Portanto, não há comprovação
Documento eletrônico VDA54730426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 01d61bf9-d168-49ee-9bb0-13cbd3ece490

do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a conduta
da parte apelada, uma vez que a não emissão da CTC – único
documento hábil para a convalidação da averbação de tempo de serviço
junto à parte apelada – não decorreu de conduta ilícita da parte apelada.
[...]
Assim, ausente a comprovação de ato ilícito perpetrado pela
parte apelada, bem como o nexo de causalidade entre a conduta desta e
os supostos danos sofridos pelo apelante, restam prejudicados os pleitos
indenizatórios.
Portanto, não há que se falar em responsabilidade civil da parte
apelada e, consequentemente, deve ser mantida a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Como se percebe, a Corte Regional, ao afastar o cerceamento de defesa e
entender pelo descabimento da concessão de indenização (responsabilidade civil
objetiva, em razão do ato ilícito pelo indeferimento do pedido de reserva), deixou
assente que "o Juiz possui a prerrogativa do livre convencimento para apreciar as
provas e, uma vez vislumbrado elementos suficientes para decidir a questão, não há
falar em cerceamento do direito de defesa" (fl. 174).
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal, mormente para
avaliar a alegação de cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Na verdade, como se percebe das alegações anteriormente transcritas
no relatório, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco
intento de viabilizar novos debates a respeito de questões já decididas, o que sabidamente
não se coaduna com a sua finalidade processual.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando
contêm elementos meramente impugnativos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.876.549/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
/
16/8/2022,
31/8 2022.)

Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios com o propósito de
reverter o resultado do julgamento poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 01d61bf9-d168-49ee-9bb0-13cbd3ece490

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.855.846 / GO
Número Registro: 2025/0043777-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506036919 50603691920228090084
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
PROCURADORES : FREDERICO ANTUNES COSTA TORMIN - GO019281
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS EM URVS - REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NO
PRIMEIRO REAJUSTE APÓS A CONCESSÃO (ART. 21, § 3o, DA
LEI 8.880/1994)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DELMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
PROCURADORES : FREDERICO ANTUNES COSTA TORMIN - GO019281
Documento eletrônico VDA55147436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: e59212bf-b5bd-4f06-b24c-571574ef033f

ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: e59212bf-b5bd-4f06-b24c-571574ef033f